Tribunal: TJDFT
Processo: 0724072-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA. GRAVAME. COMPROVAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO. REGISTRO. VEÍCULO. RESPONSABILIDADE. PROPRIETÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pelo Banco réu em que alega que promoveu a baixa do gravame, em 24/02/2010, no Sistema Nacional de Gravame, dentro do prazo de 10(dez) dias previstos na Resolução no 320/2009 do CONTRAN. Requer o afastamento da condenação por danos morais e, subsidiariamente, pugna por sua redução.

3. Os contratos de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, celebrado por instrumento público ou privado serão obrigatoriamente registrados no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que for registrado e licenciado o veículo (art. 8o, da Resolução CONTRAN no 689 de 27/09/2017).

4. É dever da instituição credora a informação relativa à quitação das obrigações do devedor perante a instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo, o qual procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10(dez) dias, sem qualquer custo para o declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo (art. 9o, §3o, da Resolução CONTRAN no 689 de 27/09/2017).

5. O recorrente comprovou que promoveu a baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), em 24/02/2010 (ID 16471280, pag.04).

6. Cabe registrar que, enquanto a baixa do gravame é medida de responsabilidade da instituição financeira, a exclusão do registro do veículo e a emissão do respectivo CRLV é procedimento administrativo, realizado pelo DETRAN/DF, em que se exige para sua realização, além da baixa do gravame, outros documentos, tais como, o pagamento de encargos e a realização de vistoria do veículo, sendo de responsabilidade, portanto, do proprietário do veículo a solicitação de atualização para retirada do gravame do CRLV, conforme informação constante no próprio site do DETRAN/DF

7. Realizada a baixa da restrição de alienação fiduciária pela instituição financeira, no Sistema Nacional de Gravames, compete ao devedor, portanto, realizar a exclusão da restrição junto ao DETRAN. A demora para a promoção do procedimento de exclusão do gravame do registro do veículo é de responsabilidade exclusiva do devedor, inexistindo ato atribuível à instituição financeira apto a fundamentar o pedido de reparação por danos morais.

8. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido. (art. 55, da Lei 9099/95).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).